Tribunal: STF
Processo: Rcl 92963
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Genial Care Serviços Psicológicos Ltda. em face do Juízo da 31ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos do Processo nº 1001399- 04.2025.5.02.0709, o qual teria violado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no ARE nº 1.532.603 (vinculado ao Tema nº 1.389 da RG).
Genial Care Serviços Psicológicos Ltda. narra que foi demandada em reclamação trabalhista por Isabelle Vergueiro Naufel (ora beneficiária), tendo a sentença de primeiro grau, já transitada em julgado, reconhecido o vínculo de emprego entre as partes.
A parte reclamante discorre que

“[e]m razão da revelia decretada, a controvérsia foi apreciada de forma unilateral, com presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, conduzindo ao reconhecimento do vínculo empregatício, sem a devida análise da realidade contratual e sem a observância da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 1, p. 5).

Sustenta que há aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, eis que a própria parte beneficiária “afirmou ter sido contratada ‘sob a condição de MEI (pessoa jurídica)’ para exercer a função de psicóloga, mediante emissão de notas fiscais e recebimento de remuneração mensal” (e-doc. 1, p. 8).
A empresa reclamante pontua que 

“a [beneficiária] é titular de pessoa jurídica regularmente constituída desde 25/03/2021, inscrita no CNPJ sob nº 41.349.114/0001-29, com atividade econômica voltada à prestação de serviços de psicologia, o que evidencia sua atuação como profissional autônoma no mercado. 
Não se trata, portanto, de estrutura fictícia ou constituída com o único propósito de mascarar vínculo empregatício, mas de empresa ativa e regularmente constituída, apta à prestação de serviços a terceiros” (e-doc. 1, p. 12).

Defende, sob essa perspectiva, que 

“[a] decisão proferida pelo Juízo da 31ª Vara do Trabalho de São Paulo desrespeita jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto aos vínculos empregatícios firmados em derivação da análise de atividade-fim da empresa (que figuraria como pretensa empregadora), notadamente quanto às teses pronunciadas no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), as quais inviabilizam, no julgamento de feitos onde se postula vínculo empregatício, a preterição de modelos lícitos de divisão de trabalho em favor da declaração da configuração de relação empregatícia calcada em mera presunção pelo Magistrado” (e-doc. 1, p. 16).

Requer, no pedido liminar, a suspensão do trâmite do processo em referência e de quaisquer atos executórios. No mérito, pede a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada e os atos processuais praticados nos autos da ação trabalhista após a sua distribuição.
É o relatório. Decido.
Compulsados os autos e em pesquisa ao sítio eletrônico do TRT 2, observo que o Juízo da 31ª Vara do Trabalho de São Paulo reconheceu o vínculo de emprego entre as partes em sede de sentença transitada em julgado em 31/10/25. Vide trecho da decisão:

“3. Do vínculo empregatício / verbas rescisórias:
 A reclamante alega que foi contratada pela reclamada em 14/06 /2023 para exercer a função de psicóloga, com remuneração mensal de R$ 14.380,00, sem o competente registro em CTPS. Aduz que foi dispensada de forma imotivada em 19/05/2024 e pleiteia o reconhecimento do vínculo, bem como o pagamento das verbas rescisórias. 
Diante da revelia da empregadora tem-se como verídicas as assertivas da exordial quanto à existência de vínculo empregatício e da ausência de pagamento das verbas rescisórias. 
Assim, declaro reconhecido o vínculo empregatício durante o período de 14/06/2023 a 19/05/2024, na função de psicóloga, com salário de R$ 14.380,00, procedendo o pedido de anotação na CTPS, devendo ser observada a OJ 82 da SDI – I do C. TST. 
Tendo em vista o vínculo empregatício ora reconhecido, procedem os pedidos de: saldo salarial (19 dias - R$ 9.107,33); aviso prévio indenizado (30 dias - R$ 14.380,00); férias proporcionais, acrescidas de 1/3 (12/12, já considerando a projeção do aviso prévio - R$ 19.173,33); 13º salário proporcional (5/12, em observância aos limites do pedido - R$ 5.991,66); multa de 40% sobre o FGTS; FGTS + 40% sobre verbas rescisórias, com exceção das férias indenizadas (Orientação Jurisprudencial n° 195 da SDI-I do C. TST); multa do artigo 477 da CLT (R$ 14.380,00). 
Tratando-se de processo eletrônico, as partes deverão empreender esforços para promover às anotações na CTPS no prazo de 10 dias após o trânsito em julgado, independentemente de intimação. Na hipótese de provocação específica com indicação de recusa ou impedimento no cumprimento da ordem judicial por qualquer das partes, a Secretaria promoverá intimação oficial para cumprimento em 10 dias, sob pena de a anotação ser feita pela Secretaria da Vara.” (e-doc. 5, p. 2 e 3 - grifos nossos).

Não se desconhece que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1.389 (ARE nº 1.532.603), no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.
O Relator, Ministro Gilmar Mendes, proferiu ordem nacional de sobrestamento acerca dos processos envolvendo essa temática. 
Todavia, tal orientação não tem alcance sobre o caso objeto desta reclamação, uma vez já operado o trânsito em julgado da decisão proferida pela Justiça do Trabalho. Incide, na espécie, o óbice previsto na Súmula n. 734/STF. 
Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. ADI 3.395. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. SÚMULA 734. ÓBICE PARA O CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.”(Rcl nº 55.074-AgR, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 21/09/22).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da matéria. Não cabimento. Incidência da Súmula 734 do STF. 4. Agravo regimental provido para negar seguimento à reclamação.” (Rcl nº 53.627-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe-de 19/04/23).

“Agravo regimental. Agravo que não ataca todos os fundamentos da decisão agravada. Irregularidade formal. Art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Reclamação proposta com o intuito de discutir ato judicial já acobertado pela coisa julgada. Art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Sucedâneo de recurso. Não cabimento. 1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e da jurisprudência desta Casa. 2. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 3. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 4. Inviável a utilização desse instrumento como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 5. Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão.” (Rcl nº 52.593-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09/05/22).

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ALEGADA OFENSA À ADPF 324. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO JUDICIAL. OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RECLAMADO. ARTIGO 988, §5º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 67.962-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 30/09/24).

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar.  
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
Tendo em vista a manifesta inadmissibilidade da reclamação, determino a baixa imediata dos autos e a certificação de trânsito em julgado desta decisão.
Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente